Tribunal: STF
Processo: HC 223707
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPOSTA CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 724.878, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem" (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016).



    2. Como se vê, apesar de decorrerem da mesma investigação, não se pode afirmar que os referidos autos possuam por objeto os mesmos fatos. No caso, as ações penais versam sobre diferentes apreensões de drogas, em datas diferentes, sendo a única coisa em comum entre eles o contexto de habitualidade delitiva em que envolvido o paciente, sendo a presente impetração o fiel retrato da tentativa de fazê-lo se beneficiar da própria torpeza.



    3. A análise acerca do bis in idem entre as ações penais, de modo a contrariar as conclusões das instâncias de origem, exigiria meticuloso exame sobre seus elementos (identidade de partes, dos fatos e da pretensão). Destarte, conclusão em sentido contrário ao registrado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado nos estreitos limites desta impugnativa do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos 65kg (sessenta e cinco quilos) de cocaína.



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito.



    Ato contínuo, veiculou-se mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, decisão mantida em sede colegiada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Afirma que “a exordial em açoite denunciou o paciente como incurso nas penas dos arts. 33, 35 e 40, v, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998, assim também respondendo pelos mesmos delitos no processo nº 201520400879, uma vez que ambos os processos se originaram una investigação policial.”. Pondera, quanto à pena fixada, que “o jus puniendi estatal se submete à intervenção judicial, sob o crivo de se garantir a qualquer indivíduo a consagração da coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI), em prol de dissentir a cogitação --- como se vem mantendo – do bis in idem como fortalecimento da legalidade e da reserva legal, ao passo de afastar dupla apenação por mesmíssima circunstância fático-jurídica, com lastro único em interceptações telefônicas em idêntica relação judicial”. 



    Formula pedido nos seguintes termos: 



    “Isto posto, requerem, ao ora Paciente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, em prol de ser reconhecido o evidente bis in idem e, consequentemente, a anulação e extinção da presente ação penal 201420401432, oriunda do IPL nº 201420491244 - , em razão do Sr. Cícero Bezerra da Silva responder pelos mesmos fatos e crimes no processo nº 201520400879 (oriundo do IPL nº 201420490757), tratando-se de dupla condenação pelos mesmos fatos, em litispendência.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como se vê, apesar de decorrerem da mesma investigação, não se pode afirmar, que os referidos autos possuam por objeto os mesmos fatos. No caso, as ações penais versam sobre diferentes apreensões de drogas, em datas diferentes, sendo a única coisa em comum entre eles o contexto de habitualidade delitiva em que envolvido o paciente, sendo a presente impetração o fiel retrato da tentativa de fazê-lo se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Nesse sentido, como enfatizado pelas instâncias ordinárias, não se verifica identidade entre os fatos apurados, inexistindo o alegado bis in idem sustentado pelos impetrantes. A respeito, confiram os seguintes julgados: [...]



    Por fim, cumpre salientar que a análise acerca do bis in idem entre as ações penais, de modo a contrariar as conclusões das instâncias de origem, exigiria meticuloso exame sobre seus elementos (identidade de partes, dos fatos e da pretensão). Destarte, conclusão em sentido contrário ao registrado pela instância ordinária demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado nos estreitos limites desta impugnativa do habeas corpus. A propósito: [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, o Tribunal a quo assentou que “o Tribunal de origem afastou a tese de litispendência, destacando que, diversamente do alegado pela defesa, a ação penal n. 20142040143 não tem por objeto os mesmos fatos contidos na ação penal n. 201520400879. O acórdão impugnado, lavrado em sede de embargos infringentes e de nulidade, elucidou minuciosamente a questão, rechaçando o suposto bis in idem [...] como enfatizado pelas instâncias ordinárias, não se verifica identidade entre os fatos apurados, inexistindo o alegado bis in idem sustentado pelos impetrantes”, bem como que “a análise acerca do bis in idem entre as ações penais, de modo a contrariar as conclusões das instâncias de origem, exigiria meticuloso exame sobre seus elementos (identidade de partes, dos fatos e da pretensão). Destarte, conclusão em sentido contrário ao registrado pela instância ordinária demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado nos estreitos limites desta impugnativa do habeas corpus”.



    Com efeito, em relação à aduzida litispendência, não há que se falar em litispendência diante de ações penais que apuram fatos diversos. Nesse sentido, leciona José Frederico Marques ao dispor que “[u]m dos efeitos da litispendência é o de impedir o desenrolar e a existência de um segundo processo para o julgamento de idêntica acusação. Resulta, pois, da litispendência, o direito processual de arguir o bis in idem , mediante exceptio litis pendentis” (In: MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1997. v. II, p. 247, grifo nosso). Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADAS NULIDADES. IRRELEVÂNCIA PARA A VERIFICAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do recurso ordinário em habeas corpus em face de idêntico meio recursal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos”. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 174.220-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais indicadas, ocorridos em diferentes datas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.743-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA: AÇÕES PENAIS POR FATOS DIVERSOS. ABSOLVIÇÃO EM UMA DAS AÇÕES PENAIS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. Não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos; menos ainda em exceção de coisa julgada mercê de absolvição em uma delas. Ordem denegada. (HC 89.788, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 05/02/2010)



    De outro lado, quanto ao suposto bis in idem, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Demais disso, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente